Tribunal: CARF
Processo: 10983.909149/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.909149/2012-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.378 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para análise da documentação
acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos apresentados no
Recurso Voluntário, e, em confronto com os documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestadas pela
recorrente, verificando a existência do direito creditório pleiteado, elaborando relatório
conclusivo sobre conclusões advindas e manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não
do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), não homologado pela autoridade competente
sob o argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado
para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
00767.80960.291111.1.3.04-6553, transmitida eletronicamente em 29/11/2011, com
base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.909149/2012-35
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 03/01/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 50), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 9.650,27.
Cientificado dessa decisão em 18/01/2013, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 14/02/2013, manifestação de
inconformidade à fl. 2 a 5, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que recolheu no período contribuição a maior do que
a efetivamente devida e que teria informado o valor incorreto na DCTF. No intuito de
comprovar suas alegações, apresenta cópia autenticada do Livro Razão, com respectivos
termos de abertura e encerramento, bem como comprovação de entrega do Livro Diário
pelo SPED Contábil.
Ao final, entendendo ter comprovado o recolhimento a maior, requer a total aceitação
da presente Manifestação de Inconformidade, com o fim de homologar o PER/DCOMP,
tendo por consequência a extinção do crédito tributário”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/Brasília) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 03-61.786 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 057 a 061)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP.
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
04/07/2014, pelo recebimento, nesta data, da Intimação ARF/SJE/SC no 240/2014, da Agência
da Receita Federal do Brasil em São José - SC, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR
(doc. fls. 065). Os julgadores de piso consideraram improcedente a Manifestação de
Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 067 a
083) em 30/07/2014, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
na primeira folha da peça recursal. Em seu apelo, a empresa alega, em síntese, que:
a. em SET/2011 teria apurado débito de COFINS no montante de R$
126.212,15, conforme os documentos contábeis que apresentou, e recolheu
em DARF R$ 135.776,87, gerando o crédito de R$ 9.554,72 ora pleiteado
e, portanto, haveria saldo suficiente à compensação oferecida;
b. a informação incorreta na DCTF teria levado à Receita Federal a concluir
pela inexistência de saldo, mas, verificando a irregularidade, a empresa
promoveu a retificação da Declaração, acreditando que assim seria
possível verificar que o crédito estaria disponível;
c. para a autoridade julgadora, o fato de a empresa ter retificado a DCTF
após o Despacho Decisório inviabilizaria a homologação, mas ignora
assim o principio da verdade real, pois o fato de o contribuinte não
conseguir comprovar os fatos a tempo pelos meios que a Administração
deseja não permitiria ao Fisco “valer-se da sanável insuficiência dos
elementos fornecidos pelo contribuinte para tributá-lo, ou por qualquer
meio prejudicá-lo, em face apenas dessa sua falta de diligência na
demonstração da verdade”;
d. a liquidez do crédito tributário não pode estar vinculada somente à
obrigação acessória de retificação da Declaração, forçando o contribuinte a
apresentar novos documentos comprobatórios, o que, em seu entender, o
teria feito na Manifestação de Inconformidade, de forma que a autoridade
julgadora “se apega a questões formais que fogem ao já mencionado
princípio da verdade real”; e
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

e. ocorrera um erro formal, qual seja, a falta de retificação da DCTF no
momento em que foi constatada a divergência do valor do tributo, mas a
apresentação da DCTF retificadora após a decisão da DRF seria
irrelevante para a análise do presente processo, eis que o importante seria
verificar a existência ou não de crédito e “a prova irrefutável está
constituída na DCTF retificadora e na cópia do Livro Razão do ano de
2011, bem como o Demonstrativo de Receitas e Impostos a pagar, já
apresentados” com a Manifestação de Inconformidade, simplesmente
desconsiderados pela Relatora.
Foi à vista desses argumentos que a recorrente entendeu que, “uma vez
comprovada a existência de crédito, e demonstrado que a contribuinte apenas cometeu erro de
fato ao preencher sua DCTF, requer o provimento ao recurso voluntário para homologar a
compensação efetuada e determinar o cancelamento da cobrança”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

O litígio em tela se instaura com Manifestação de Inconformidade formalizada
pela recorrente em decorrência da não homologação de compensação declarada no PER/DCOMP
no 00767.80960.291111.1.3.04-6553, de 29/11/2011 (doc. fls. 014 a 019).
Com base nesse documento, a empresa informou ter realizado recolhimento a
maior de COFINS, oriundo de pagamento efetuado por DARF de R$ 135.766,87 para extinguir
débito em montante de R$ 126.212,15, referente ao período de apuração encerrado em
30/09/2011. A partir desse crédito, espera compensar débitos de IRPJ relativos ao período de
apuração OUT/2011, em montante de R$ 9.650,27.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/09/2011.
Inconformada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, mas o
apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira instância, por se
entender que esta não teria juntado aos autos documentação hábil para infirmar o motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou para comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo e o erro material na apuração do imposto e
reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF (fls. 055 e ss. – grifos
nossos):
“No caso em análise, a contribuinte a contribuinte esclarece que recolheu no período
contribuição a maior do que a efetivamente devida e que teria informado o valor
incorreto na DCTF. No intuito de comprovar suas alegações, apresenta cópia
autenticada do Livro Razão, com respectivos termos de abertura e encerramento, bem
como comprovação de entrega do Livro Diário pelo SPED Contábil.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 00767.80960.291111.1.3.04-
6553, objeto dos autos, foi transmitido em 29/11/2011, pleiteando a utilização de um
crédito decorrente de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
No entanto, na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria utilizado o crédito
pleiteado foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no
período, de modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação
declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no
momento da transmissão do PER/DCOMP.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o
que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa””.
A recorrente tem defendido que a falta de retificação da DCTF não seria motivo
para não reconhecer o direito creditório, sustentando ainda que já teria apresentado
documentação capaz de comprovar o indébito.
De fato, a retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor
confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP. Mas também não
é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Não obstante, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
teria sido integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo
período, de modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação
declarada. Ou seja, o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das
informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e
não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, somente promover a
retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos
contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido
declarado.
O que se observa é que o voto condutor da decisão recorrida considerou que os
documentos trazidos pela recorrente não representariam documentos contábil hábeis à integral
comprovação do direito ao crédito. Não obstante, vejo que a recorrente, alegando ter recolhido o
total devido da Contribuição ao PIS/PASEP trouxe aos autos, com a Manifestação de
Inconformidade, cópia do Livro Razão do período e um conjunto de documentos e informações
que supunha comprovar seu direito ao crédito integral.
É larga jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

Entendo contudo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Em síntese, deve o interessado agir de forma proativa, empenhando-se
antecipadamente em provar o direito que alega deter, para que torne-se, inclusive, cabível
aventar o novel princípio da cooperação que atualmente tem redação implementada pelo Novo
Código de Processo Civil – Lei no 13.105 de 16.03.2015, cujo artigo 6o afirma que “todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva”.
No caso em apreço, sinto então que a recorrente procurou trazer, juntamente com
sua Manifestação de Inconformidade, aqueles elementos que poderiam, no seu entender,
demonstrar a apuração indevida do tributo, os quais a seu juízo já seriam suficientes comprovar o
indébito. Defendeu na oportunidade que “a nova informação apresentada na DCTF retificadora,
a ficha de apuração dos tributos, juntamente com os livros que foram transmitidos à RFB via
SPED e, portanto, estão disponíveis para consulta por esta autoridade fiscal, será possível
identificar a existência do crédito e verificar que a Per/Dcomp”.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o
crédito, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência. Ressalte-se
que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Nesse sentido, entendo necessária a oitiva da unidade da RFB competente para
reconhecer o direito creditório. Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade
material com a segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que
os documentos acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para
reconhecer o crédito, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Florianópolis - SC)
analise a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos
documentos apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os pagamentos
efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, em especial com o que consta de outras declarações de compensação e débitos
do contribuinte, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.378 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909149/2012-35

Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Florianópolis, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital